Tribunal: TJSP
Processo: 0019117-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – MUNICÍPIO DE SANTOS – Conversão dos vencimentos em URV – Lei Federal no 8.880/94 - Reestruturação remuneratória da carreira – Termo final para pagamento das diferenças salariais – Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema no 5 do STF) – Decurso do prazo de cinco anos – Prescrição quinquenal – Ocorrência – Sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – MUNICÍPIO DE SANTOS – Conversão dos vencimentos em URV – Lei Federal no 8.880/94 - Reestruturação remuneratória da carreira – Termo final para pagamento das diferenças salariais – Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema no 5 do STF) – Decurso do prazo de cinco anos – Prescrição quinquenal – Ocorrência – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.